Tribunal: TJSP
Processo: 1017530-88.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1017530-88.2017.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru,
em que é embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A, é embargado LUIZ ANDRÉ KOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1017530-88.2017.8.26.0071/50001 - Voto no 35.339
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1017530-88.2017.8.26.0071/50001
COMARCA: BAURU (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: LUIZ ANDRÉ KOGA
VOTO No 35.339
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI)
OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-
VENDEDOR.
Alegação
de
omissão
acerca
da
inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra o V. Acórdão
da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
declaratória
de
repetição
de
indébito,
negou
provimento a agravo interno. Alega que, em caso
semelhante, esta Presidência admitiu seu recurso
especial. Acrescenta que o reclamo preencheu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1017530-88.2017.8.26.0071/50001 - Voto no 35.339
3
requisitos ensejadores de admissão para remessa à
Corte Superior. Sustenta, ainda, que a taxa de
registro de contrato constitui serviço específico de
assessoria cartorária para facilitar as providências
burocráticas que ficam a cargo do comprador e que não
se confunde com a taxa SATI. Assinala, de resto,
divergência com a tese repetitiva.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
Estes só são cabíveis caso o Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 5a Câmara de Direito
Privado assinalou a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “No tocante ao serviço de
assessoria técnico imobiliária - SATI e atividades
congêneres,
sua
cobrança
é
abusiva
conforme
entendimento deste E.TJSP”. Confira-se a fls. 360.
Outrossim, a admissão de anterior recurso
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que
envolveu
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão de restituição dos valores pagos a título de
taxa SATI, vide fls. 8/9.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1017530-88.2017.8.26.0071/50001 - Voto no 35.339
4
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO